Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706160-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID ROSA RODRIGUES AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, incluído para julgamento na 21a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 24/06/2020. Na petição ID 16980110, o advogado da agravada requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se o d. causídico para esclarecer se pretende a retirada o processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na 21a pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator